Tribunal: TJES
Processo: 5022693-81.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022693-81.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022693-81.2025.8.08.0012

RECORRENTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SIMONE MARTINS TEIXEIRA

RECORRIDOS:
OS MESMOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Autora.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO FIXADOS EM SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. CERTIDÃO DE ATUAÇÃO COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ATO NORMATIVO CONJUNTO TJES/PGE Nº 01/2021. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB OU A DECRETO ESTADUAL. TEMA 984 DO STJ. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA EC 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Cuida-se de execução de título judicial ajuizada por Simone Martins Teixeira, advogada nomeada dativa na 3ª Vara Criminal de Linhares, onde foram arbitrados honorários no valor de R$2.600,00, quantia certa fixada em sentença criminal transitada em julgado. Diante da negativa administrativa de pagamento, foi proposta a execução com fundamento no art. 7º do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021, o qual expressamente confere à certidão de atuação, acompanhada da decisão judicial e dos documentos comprobatórios, natureza de título executivo judicial.

A sentença recorrida reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, julgando procedente a pretensão executória e condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento do valor fixado, acrescido de atualização monetária e juros de mora pela taxa SELIC, uma única vez até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O Estado do Espírito Santo sustenta, em seu recurso, a necessidade de redução do valor arbitrado, sob o argumento de que deveria ser observado o limite previsto em decreto estadual, bem como os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. A parte autora, por sua vez, pretende a modificação do termo inicial dos juros de mora.

No que tange ao valor dos honorários, a controvérsia encontra solução no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 984, segundo o qual as tabelas da OAB não vinculam o magistrado no arbitramento da remuneração do defensor dativo, servindo apenas como parâmetro orientador. Do mesmo modo, decretos estaduais não possuem força normativa apta a limitar, de forma absoluta, o juízo equitativo do magistrado. A fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a natureza da causa, o grau de zelo profissional e o trabalho realizado.

No caso concreto, os honorários foram arbitrados pelo juízo criminal em valor certo e determinado, inexistindo demonstração de desproporcionalidade ou excessividade. Ao contrário, a quantia de R$ 2.600,00 mostra-se compatível com a atuação desempenhada, inclusive em favor de dois acusados, não havendo fundamento jurídico para sua redução nesta instância recursal.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, correta a sentença ao fixar sua incidência a partir da citação na execução. A mora da Fazenda Pública somente se configura quando há obrigação certa e exigível e o devedor é formalmente instado a adimplir, o que ocorre com a citação válida na execução. Antes disso, não se pode imputar inadimplemento ao ente público, sobretudo diante do regime constitucional próprio de pagamento por requisição de pequeno valor ou precatório.

A aplicação da taxa SELIC, uma única vez até o efetivo pagamento, encontra respaldo no art. 3º da EC nº 113/2021, não havendo insurgência capaz de infirmar a solução adotada pelo juízo de origem.

Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária da parte Autora, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)